Tribunal: TCU
Processo: 033.428/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar os procedimentos do Carf a serem adotados a partir da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da RCL 43.007, com risco de anulação de tributos e multas aplicadas pela Receita Federal em mais de 3,4 mil procedimentos fiscais instaurados contra políticos, empreiteiras, executivos e outros investigados, entre os anos de 2016 e 2019.

Inteiro teor:
Acórdão 2113/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal " decida pela adoção das medidas tendentes a acompanhar os procedimentos do Conselho Administrativo de Recursos Federais - Carf a serem adotados a partir da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da RCL 43.007, com risco de anulação de tributos e multas aplicadas pela Receita Federal em mais de 3,4 mil procedimentos fiscais instaurados contra políticos, empreiteiras, executivos e outros investigados, entre os anos de 2016 e 2019, somando R$ 22,4 bilhões em tributos devidos "; Considerando que a representação, motivada em matéria jornalística publicada no veículo Valor Econômico, aponta possível risco de o Carf anular mais de 3,4 mil procedimentos fiscais instaurados entre os exercícios de 2016 e 2019, somando R$ 22,4 bilhões em tributos supostamente devidos; Considerando, contudo, a ausência de indícios mínimos de que o Conselho Administrativo de Recursos Federais perpetrou ou irá perpetrar irregularidades sujeitas à competência da Corte; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (peças 5-7), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) promover o arquivamento do processo com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 033.428/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.